Tribunal: TJDFT
Processo: 0731879-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731879-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se o recorrido JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formulado no ID no 33191795. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007